Tribunal: STF
Processo: HC 211457
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Substituição de pena restritiva de direitos por pena pecuniária. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ALTERAÇÃO POR OUTRA PENA SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Aplicada ao apenado a prestação de serviços à comunidade, o art. 148 da LEP permite a alteração motivada da forma de seu cumprimento na fase da execução, desde que para ajustá-la às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento. Não há permissivo legal de alteração do tipo de punição. 2. Durante a pandemia da Covid-19, a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, orienta os magistrados que, de acordo com o contexto local de disseminação do novo coronavírus, avaliem a necessidade de suspensão temporária do cumprimento da penas substitutivas, mas não sua modificação. 3. A interpretação extensiva não permite que se decida contra a finalidade do texto legal, de garantir a segurança jurídica. Não está demonstrada a impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços ou outra excepcionalidade concreta que justifique a relativização da res judicada. 4. Agravo regimental não provido”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento de duas penas privativas de liberdade de 1 ano de reclusão, substituídas por penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade). Em razão das dificuldades decorrentes da pandemia, sobreveio decisão do Juízo da execução penal determinando a substituição dessas sanções por pena de prestação pecuniária.



3. O Ministério Público interpôs agravo em execução, argumentando que a decisão desrespeitava a coisa julgada e extrapolava o os limites da competência do Juízo da execução. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso ministerial.



4. Na sequência, a Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, a que o relator, no STJ, negou provimento monocraticamente. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental que também restou não provido pela Sexta Turma.



5. No presente habeas corpus, a parte impetrante sustenta a viabilidade da substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária no período de pandemia, por meio de uma interpretação extensiva da Lei de Execução Penal.



6. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a medida liminar pretendida e, no mérito, seja concedida a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária no período da pandemia, ante o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo texto da Lei, conforme decisão de Primeiro Grau.”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:



    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;



    2) Violação clara à Constituição; ou



    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 



10. Nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de sê-lo), as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Destaco a seguinte passagem da decisão que negou provimento ao recurso especial:



    “Os dispositivos federais apontados como violados não autorizam a modificação da espécie de pena restritiva de direitos fixada em condenação transitada em julgado, mas apenas a forma de seu cumprimento. A pena de prestação de serviços à comunidade é a mais contundente sanção restritiva de direitos. Por manter o apenado vinculado à jurisdição penal por tempo equivalente ao da pena privativa de liberdade e por demandar esforços pessoais e dispêndio de tempo para seu resgate, tem maior cunho retributivo e reeducativo. No caso em apreço, desde 28/08/2019 o apenado cumpria regularmente a pena alternativa até sua suspensão, de ofício, a partir de março de 2020 Entretanto, não se verificou a impossibilidade de cumprimento da sanção restritiva de direitos, nem o alto sacrifício para o seu resgate, mas o impacto temporário causado pela pandemia, o que era temporário, tanto que, "em janeiro de 2021", o Juiz da VEC "retomou a fiscalização das penas restritivas de direitos, inclusive a pena de prestação de serviços à comunidade" (fl. 111).”



11. A orientação jurisprudencial desta Corte é pacífica, no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não se presta a análise ou revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. De modo que não seria possível, por meio da via processualmente restrita do habeas corpus, e a esta distância dos fatos, rever as premissas fáticas que justificaram a retomada da prestação de serviços à comunidade imposta ao reeducando, nos termos da pena aplicada por sentença transitada em julgado.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator